Tribunal: TJSP
Processo: 1005405-24.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Autor que celebrou com a ré contrato de prestação de serviço de localização e monitoramento de veículo. Relação de consumo. Autor foi vítima de estelionato. Risco não incluído na contratação. Falha na prestação de serviços caracterizada, em razão da ausência de informação clara quanto às hipóteses não inclusas na prestação de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Autor que celebrou com a ré contrato de prestação de serviço de localização e monitoramento de veículo. Relação de consumo. Autor foi vítima de estelionato. Risco não incluído na contratação. Falha na prestação de serviços caracterizada, em razão da ausência de informação clara quanto às hipóteses não inclusas na prestação de serviços. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO. Acordo homologado, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", c/c artigo 932, inciso I, ambos do CPC.